Tribunal: TJES
Processo: 0022519-05.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022519-05.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reduziu em 50% (cinquenta por cento) a multa aplicada pelo Procon.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresentou omissão quanto à fundamentação da dosimetria da multa prevista no art. 57 do CDC e se houve omissão para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes.

4. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Entendimento do STJ.

5. O acórdão apreciou adequadamente a dosimetria da multa, considerando proporcionalidade, razoabilidade, gravidade da infração e condição econômica do fornecedor, com base no art. 57 do CDC, não se configurando omissão.

6. Inexiste omissão quando os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados foram devidamente apreciados no acórdão, incluindo a análise da culpa concorrente, afastada com base na responsabilidade exclusiva da empresa pela obra.

7. Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir. Jurisprudência do STJ
.

8. Não se admite a utilização dos embargos para rediscussão do mérito. Jurisprudência do STJ.

9. O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

2. O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5°, II, e 93, IX; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025; STJ, REsp n. 2.231.157/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 21/3/2022, DJEN de 24/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID 162711102, que negou provimento à apelação por ela interposta, mantendo a sentença que reduziu em 50% (cinquenta por cento) a multa aplicada pelo Procon.

Sustenta o embargante, em síntese, que
(i)
há
omissão
no acórdão quanto à análise e demonstração de como o valor remanescente da multa atende, de forma concreta, aos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à vantagem auferida pela fornecedora e à gravidade da infração, por se tratar de reclamação individual, sem demonstração de caráter coletivo; e
(iv)
há
omissão
quanto ao
prequestionamento
do art. 57 da Lei n° 8.078/1990, bem como do art. 5°, inciso II, e art. 93, inciso IX, ambos da Constituição da República.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida, senão vejamos.

No que se refere à alegada
omissão quanto à análise dos critérios previstos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor,
no meu sentir, não merece prosperar. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa à dosimetria da multa administrativa, analisando sua adequação à luz dos parâmetros legais e das circunstâncias do caso concreto, especialmente sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade.

Consignou-se no voto condutor, inclusive com apoio em precedente desta Corte em situação análoga, que:

“[...] Este Tribunal, em caso similar, examinou a questão e, em judicioso Voto, consignou-se que:
[...]
o embargo judicial da obra em razão de problemas com órgãos públicos constitui fortuito interno que não tem o condão de excluir a responsabilidade da construtora pelo inadimplemento contratual, por refletir situação que incide durante o processo de execução da obra, sendo inerente à atividade elaborada pela construtora. Com isso, a construtora não agiu com prudência ao realizar diligências objetivando a regularização do empreendimento
[...]

Deste modo, embora o atraso não tenha sido ocasionado pela construtora, à primeira vista, é inerente aos consectários da venda e transferência dos bens, a devida regularização perante os Órgãos de registro e licenciamento.

Tomo como referência, portanto, o precedente mencionado, destacando a seguir sua ementa e conquanto não sejam idênticas as causas de pedir e pedidos, consubstancia-se a lide no exame da razoabilidade do atraso na entrega da obra, por fortuito atribuído a lide estranha às partes (o embargo da obra por disputa entre limítrofes): [...]

Tomadas as premissas, acresça-se que de acordo com o
art. 57 do CDC
, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a
gravidade da infração
, conforme a
vantagem auferida
e observando a condição econômica do fornecedor e pelas circunstâncias dos autos e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na aplicação da penalidade, entendo não existir razão para nova redução
ou majoração ao valor original da penalidade, mostrando-se consonante a todo o processado, a redução já estabelecida na sentença, de modo que mantém-se por seus fundamentos. [...]”

Verifica-se, portanto, que a questão relativa à dosimetria da multa foi expressamente enfrentada, com observância dos critérios legais pertinentes, não havendo falar em omissão.

Ademais, cumpre destacar que o acórdão embargado, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, adotou fundamentação já devidamente desenvolvida pelo juízo de origem, o qual analisou os critérios previstos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à gravidade da infração, à condição econômica do fornecedor e às circunstâncias do caso concreto.

Nesse contexto, não se exige do órgão julgador a repetição exaustiva de todos os fundamentos já expostos na decisão recorrida, sendo suficiente a sua adoção como razão de decidir, o que afasta a alegação de omissão.

Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir (STJ, REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

Ou seja, a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base em todas as alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida.

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.